Tribunal: TJMT
Processo: 1011376-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011376-85.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Na petição inicial, o impetrante consigna:
“REINALDO LEITE DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, devidamente registrado sob OAB/MT 12.971, com escritório sito a Rua Carajás no. 646, centro em Barra do Garças - MT, Impetra a Presente Ordem de Habeas Corpus em favor de ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS, brasileiro, solteiro, reciclador, RG n. 5072734 SPT/GO, residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Lote 08, Casa 08, Quadra 68-A, no bairro Novo Horizonte, WELLITON DA CONCEIÇÃO SOARES, brasileiro, convivente, freteiro, CPF n. 709.436.561-68, RG n. 12141704 SJ/MT, residente e domiciliado na Rua Don Giocondo, S/N, Qd 66, Lote 04, no setor Novo Horizonte, todos desta Urbe, vem, por meio de sua procurador que a esta subscreve, apontando como autoridade coatora, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO . Pelos e fundamentos abaixo alinhavados;
(...)
Num primeiro lanço importante dizer que os pacientes manejaram habeas corpus acima referendados, contudo, teve sua petição inicial indeferida sob o argumento de litispendência no HC 1008407-97.2020.8.11.000, manejado pela Defensoria Pública de Barra do Garças MT, embora os pacientes já havia constituído advogado particular desde a sua prisão, vale dizer que a mesma manejou pedido de liberdade provisória e pedido de revogação de prisão, e estranhamente a defensoria manejou HC, sem que a ela houvesse legitimidade, e ainda com pouco fundamentos, a margem da vontade dos pacientes que por sua vez já tinha advogada constituída, tal HC prejudicou a defesa dos pacientes que após manejar HC 1008622-73.2020.8.11.000, teve sua petição inicial indeferida, na mesma linha a autoridade coatora indeferiu a liminar, Nobre julgadores a defesa do apciente também manejou pedido de desistência nos autos HC 1008407-97.2020.8.11.000, estranhamente AINDA NÃO FORA APRECIADA A PETIÇÃO, causando mais prejuízos aos pacientes, Uma vez que os fundamentos foram frágeis, não restando alternativa senão, recorrer a Vossas Excelências.”
Assim, intime-se o impetrante para esclarecer a indicação da autoridade coatora e, se for o caso, aditar a petição inicial, sob pena de extinção de feito, sem análise de mérito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator